Tribunal: TJES
Processo: 0005243-58.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005243-58.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE FARIAS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005243-58.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSUE FARIAS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06.
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE AMEAÇA
POR ATIPICIDADE
DA CONDUTA
. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutórios por crime impossível, atipicidade ou insuficiência probatória.
2
.
Por tratar-se de crime formal, não se exige resultado naturalístico, para a configuração do delito previsto no artigo 147, do Código Penal, restando a ameaça consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005243-58.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSUE FARIAS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSUÉ FARIAS BARBOSA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de maio de 2021, o denunciado, prevalecendo-se de suas relações íntimas de afeto, ameaçou a vítima, através de palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por atipicidade da conduta.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado n° 44971558, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em que pese a negativa de autoria do acusado por ocasião do interrogatório judicial, verifico que as demais provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao crime narrado na exordial.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Angela Maria Souza Barboza, em juízo:

“
[...]

estava no meu quarto deitada mexendo no celular; ele entrou falando que eu tinha que transferir o dinheiro para a conta dele; eu disse que não iria pois usaria para fazer compra; ele não queria fazer compra; ele disse que não era pra usar e eu tinha que usar o meu; antes de ele pegar a faca tentou pegar meu celular; prensou meu dedo na porta; ele disse que me mandaria pro inferno se eu não mandasse o dinheiro; tinha uma faca de pão "cerrinha" e veio pra cima de mim; o Bruno ouviu; não acionei a polícia nesse dia; fiquei com muito medo; acho que no dia seguinte tomei providência; antes disso ele já foi preso; já me enforcou em casa; fui agredida outras vezes; ele ficou preso 03 ou 05 dias; nós voltamos depois que ele foi preso; eu fiz um documento na época alegando que estava tudo bem e que ele estava voltando pra casa a pedido dele; eu estava empregada; ele não estava acamado; o áudio foi eu quem gravei do meu celular

[...]”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

No que se refere ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, sob o argumento de que a vítima fez provocações ao acusado para que pudesse responder a um processo criminal, não havendo temor diante da “suposta ameaça”, ressalto que para a configuração do delito previsto no artigo 147, do Código Penal, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, nota-se, inclusive, que a ameaça causou tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência.

No mesmo sentido manifesta-se a Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer, ao consignar que
“
o delito se consuma a partir do momento em que o ofendido toma conhecimento da manifestação do pensamento do agente que se consubstancie no anúncio da promessa de lhe trazer malefício. Desse modo, prescinde do efetivo temor gerado na vítima, bastando que o modus operandi levado a efeito seja apto a infundir medo, sob a ótica do homem médio”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de alteração entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018). (...) (AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

Das informações constantes dos autos, nota-se que a ação realizada pelo apelante se reveste de inegável potencial intimidador e deixa claro a sua vontade de infundir medo na vítima, de modo que se conclui por plenamente típica sua conduta.

Em razão disso, inviável falar em absolvição por atipicidade da conduta, restando clara a configuração do tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.